Tribunal: TJBA
Processo: 8065078-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n. 8065078-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ERB ARATINGA S/A Advogado(s): MARIANA MELO DE CARVALHO PAVONI AGRAVADO: MOACYR DE MOURA FILHO Advogado(s):SIMONE MANDINGA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DE SEQUESTRO DOS ATIVOS DIRETAMENTE RELACIONADOS AO LITÍGIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. ALEGADA DE INUTILIDADE DA PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA QUANTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO DANO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido incidental de sequestro de bens imóveis, manteve o sequestro dos ativos florestais objeto do contrato e determinou o prosseguimento da produção antecipada de prova pericial de engenharia ambiental. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência e de efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência consistente no sequestro de bens imóveis do demandado; (ii) saber se a produção antecipada de prova pericial se tornou inútil em razão da revelia e do alegado inadimplemento contratual. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela cautelar exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando ausente prova concreta de dilapidação patrimonial iminente. 4. O sequestro de bens imóveis configura medida gravosa e desproporcional quando já existentes providências cautelares eficazes incidentes sobre os bens diretamente relacionados ao objeto do litígio, em observância ao princípio da menor onerosidade. 5. A revelia não supre, por si só, a necessidade de prova técnica quando a controvérsia demanda apuração especializada para identificação, quantificação e mensuração do dano, sendo legítima a manutenção da perícia determinada pelo juízo de origem. 6. Inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada, restando prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. O sequestro cautelar de bens imóveis exige prova concreta e atual de risco de dilapidação patrimonial, não bastando alegações genéricas ou presunções decorrentes da revelia; 2. A produção antecipada de prova pericial é admissível e necessária quando a controvérsia envolve questões técnicas indispensáveis à quantificação do dano e à delimitação do inadimplemento, ainda que haja revelia da parte adversa.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 805, 995, parágrafo único, 931, 937, VIII, 1.019, I, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8065078-13.2025.8.05.0000, sendo agravante ERB Aratinga S/A e, agravado, Moacyr de Moura Filho, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator